Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONSTATAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Inviáveis a absolvição ou a desclassificação, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, as características da apreensão, o montante e a diversidade de drogas apreendidas, e os anteriores informes apontando os réus como traficantes.
3. Necessária alteração na dosimetria para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo em vista cuidar-se de réu primário e de bons antecedentes. A existência de processos ou inquéritos em andamento não deve servir para afastar o privilégio, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional.
4. Recursos conhecidos, sendo um não provido e outro parcialmente provido.